Tribunal: TJMMG
Processo: 2000077-41.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE - ART. 373, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REGULARIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO NEGADO - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000077-41.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 31/03/2022 Publicação: 08/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE – ART. 373, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REGULARIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVIMENTO NEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jefferson Luis do Carmo e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido liminar, movida por Jefferson Luis do Carmo em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito, que foram instaurados em desfavor do autor 04 (quatro) Processos de Comunicação Disciplinar, constando, nas peças iniciais dos referidos procedimentos, as seguintes imputações: Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 113.264/2018 1. Síntese do fato: Em data de 06/07/18, por volta das 09:20hs, faltou à chamada para o qual estava escalado no Auditório da 4ª RISP. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso III do CEDM. 3. Descrição da conduta: “deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir”. (Evento 1 – DOC12, pág. 15) Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 112.256/2019 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1. Síntese do fato: Em data de 19/07/19, ás 20:18, chegou com 18 minutos de atraso para o reforço na Expoagro de Santa Bárbara do Monte Verde, em ato contínuo não se apresentou ao Comunicante, que se fazia presente na UEOp em supervisão, bem como não prestou a devida continência regularmente. Além disso foi verificado que o comunicado registrou na ficha de movimentação de viatura o horário de 20h, apesar de ter chegado às 20:18hs para assumir o serviço. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso II (com base na Resolução 4219/12, Seção II, item 3.2.4.2) c/c art. 14, inciso XI (com base na Port. Normativa 660-MD/2009, em seu art. 2, §2º, art. 3º, inciso I e art. 14, §2º), bem como o art. 15, inciso I, do CEDM. 3. Descrição da conduta: 3.1 Desídia no desempenho das funções, caracterizado por desempenho insuficiente, por não preencher corretamente a ficha de movimentação da VP 24994, conforme regulado pela Resolução 4219/12, Seção II, item 3.2.4.2; 3.2 Por deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidas em normas específicas ao deixar de se apresentar, bem como prestar a continência regulamentar; 3.3 Por chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar (Evento 1 – DOC8, pág. 01). Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 112.507/2019 1. Síntese do fato: Em data de 17/07/19, recebeu mensagem, da 99ª Cia PM via PA, para que comparecessem ao Protocolo de Unidade até o dia 22/07/19, todavia no dia 24/07/2019 foi cobrado da Cia PM os motivos do não comparecimento do militar até a data limite definida. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso III do CEDM. 3. Descrição da conduta: “deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir”. (Evento 1 – DOC18, pág. 01) Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 114.005/2019 1. Síntese do fato: Em data de 22/08/2019, às 11h36, não teria acessado mensagens do PA que lhe foram enviadas no dia 16/08/2019, ás 20h01, 20h04 e 20h06, a cerca de audições de testemunhas em autos de PCD. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 14, inciso II, do CEDM c/c Art. 6º, inciso II, da Resolução n. 4787/19. 3. Descrição da conduta: deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividades que lhe competir (Evento 1 – DOC3, pág. 02). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Extrai-se, ainda, que em face da reclamação apresentada pelo autor, foi instaurado o Relatório de Investigação Preliminar – Despacho de Instauração n. 113.029/2019, com base nos seguintes fatos: I – Consta na documentação anexa que militar pertencente ao efetivo do 27º BPM, alega estar sofrendo perseguição por seu superior hierárquico; II – O reclamante afirma que foi desrespeitado pelo superior e que fez a respectiva queixa disciplinar à época; III – O reclamante afirma ainda que, após o episódio foi alvo de 06 (seis) comunicações disciplinares, as quais foram feitas pelo superior ou motivadas por ele, além de fazer outros apontamentos a respeito de seu superior; IV – Há necessidade de melhor esclarecer os fatos (Evento 1 – DOC12, pág. 3). No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 113.264/2018, o encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 14, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) – Evento 1 – DOC13, págs. 33/36. No mesmo sentido, foi o parecer emitido pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC13, págs. 40/42). O comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (Evento 1 – DOC13, pág. 44). O ato de sanção constante no Evento 1 – DOC13, pág. 45, demonstra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de serviço e o decréscimo de 14 (quatorze) pontos de seu conceito funcional. No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 112.256/2019, o encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor nas transgressões previstas nos artigos 14, inciso II, art. 15, inciso I, e art. 14, inciso XI, todos da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Evento 1 – DOC11, págs. 12/19). No mesmo sentido, o CEDMU emitiu parecer pelo enquadramento e pela punição disciplinar do comunicado (Evento 1 – DOC11, págs. 22/25). No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 112.507/2019 – 27º BPM, o encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 14, inciso III, do CEDM (Evento 1 – DOC18, págs. 17/20). No mesmo sentido, foi o parecer do CEDMU (Evento 1 – DOC18, págs. 25/26). O comandante do 27º BPM solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do comunicado na transgressão ora especificada (Evento 1 – DOC18, págs. 28/29). O ato de sanção publicado no BIR n. 151, de 04/11/2019, demonstra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de serviço e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 decréscimo de 12 (doze) pontos de seu conceito funcional (Evento – DOC18, págs. 30/31). No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 114.005/2019, o encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor nas transgressões previstas nos artigos 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) c/c o inciso II, art. 6º, da Resolução n. 4787/2019 (Evento 1 – DOC3, págs. 23/27). O CEDMU manifestou-se pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor, entretanto opinou pela aplicação do artigo 10 do CEDM (Evento 1 – DOC3, págs. 31/33). O Comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu os pareceres exarados pelo encarregado e pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (Evento 1 – DOC3, pág. 35 e DOC4). Foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de serviço e o decréscimo de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional, conforme ato de sanção coligido no Evento 1 – DOC3, pág. 36. O recurso interposto perante o comandante regional não foi conhecido, em face da sua intempestividade (Evento 21 - BI-AR N. 39 de 16/03/2020). No Relatório de Investigação Preliminar – Despacho de Instauração n. 113.029/2019 –, o encarregado apresentou relatório manifestando-se pela ausência de indícios de crime militar, de transgressão disciplinar ou de ato de improbidade na conduta do 1º Tenente QOPM Jonas Aquino Silva Pinto, opinando, assim, pelo arquivamento dos autos, com fulcro nos artigos 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) c/c o art. 7º, inciso I, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativo-Disciplinares da PMMG (MAPPA). Na oportunidade, manifestou no sentido de haver indícios de crime militar (art. 215 do Código Penal Militar), praticado pelo Cb PM Jefferson Luiz do Carmo, pelo que sugeriu a instauração de Inquérito Policial Militar (Evento 1 – DOC16, págs. 34/42). Desta feita, o comandante da 4ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais determinou a instauração de Inquérito Policial Militar (IPM), nos termos do art. 10, alínea “a”, do CPPM (Evento 21 – BI-AR n. 39 de 16/03/2020). Na peça inicial, a defesa narrou que o autor, em 16/07/2018, se desentendeu com o 1º Tenente PM Jonas Aquino da Silva, por motivo particular, e salientou que esse episódio, o autor possuía o conceito disciplinar máximo - A50. De acordo com a defesa, depois de o autor apresentar o Relatório Reservado e a Queixa Disciplinar contra o 1º Ten PM Jonas, o oficial passou a proceder com a elaboração de Processos de Comunicação Disciplinar em seu desfavor, de maneira arbitrária, maculando a sua vida profissional que até então se encontrava incólume. Disse que o autor passou a ser perseguido pelo oficial, que figura como comunicante, tendo este desencadeado outros procedimentos em seu desfavor, com o intuito de prejudicá-lo. Ademais, alegou que sofre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 injustiça pelo fato de ter seus procedimentos administrativos julgados em grau de recurso pela namorada do oficial, a 1ª Ten PM Natália, o que, ao seu entender fere o duplo grau de jurisdição na esfera administrativa. Aduziu que o 1º Ten PM Jonas é o responsável pelo Núcleo de Justiça e Disciplina do Batalhão (NJD), logo, o procedimento a que ele deu causa fica a cargo, em grau de recurso, do NJD da 4ª RPM, e quem analisa é a namorada do Oficial. Outrossim, alegou que, em diversas oportunidades, foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois lhe foi negado o direito à inquirição de testemunhas, a ter vistas do processo, além do fato de que todas as testemunhas seriam subordinadas ao 1º Ten PM Jonas. Formulou pedido de tutela provisória de urgência e requereu, por fim, “a procedência da ação com a anulação dos atos viciados praticados e o retorno dos procedimentos administrativos ao início, tendo como responsáveis oficiais estranhos à lide”. Requereu a concessão da assistência judiciária gratuita e a citação do Estado de Minas Gerais e do Comando da PMMG. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos nos Eventos 01, 10 e 21. Em despacho inaugural, o MM. juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) determinou a intimação do autor, para juntar aos autos cópia completa do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n 112.256/2019. Em relação aos demais procedimentos – Portarias n. 113.264/2018, n. 112.507/2019 e n.114.005/2019 –, e a informação se houve interposição de recurso administrativo-disciplinar, e, em caso positivo, a sua juntada aos autos, acompanhados das decisões pertinentes. Determinou, ainda, a juntada de Extrato de Registros Funcionais (ERF) atualizado, do Extrato de Sanções Válidas do Sistema Informatizado de Recursos Humanos da PMMG (SIRH), bem como da documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira (Evento 4). A defesa do autor peticionou alegando que o PCD n. 112.256/2019 foi juntado de forma incompleta, haja vista a extensão do arquivo e a impossibilidade de compactá-lo. Para o acesso, forneceu dois links do Google Drive. Aduziu que o autor interpôs recurso administrativo em um dos processos (Portaria n. 114.005/2019), no entanto desacreditou da justiça, pois os procedimentos administrativos julgados em grau de recurso pela 1º Tenente PM Nathália, namorada de seu algoz, foi eivado de mácula, além de ferir o duplo grau de jurisdição. Juntou documentos a fim de comprovar a sua hipossuficiência financeira, o Extrato de Registro Funcional e, ainda, a decisão em sede de Mandado de Segurança que teria acolhido liminarmente a suspensão dos efeitos do ato administrativo que o transferiu para Visconde do Rio Branco (Evento 10). O MM. Juízo a quo determinou a realização de ajustes na inicial, em relação ao pólo passivo e, ainda, que fosse providenciada a juntada de documentação, conforme informações constantes no sítio do TJMMG, já que não foi possível acessar os links do Google Drive citados na petição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ao final, concedeu a dilação de prazo, para juntada de recurso relativo ao PCD 114.005/2019 (Evento 12). Como a parte autora quedou-se inerte em relação ao despacho supra, o MM. Juízo a quo determinou nova intimação (Evento 16). A defesa do autor peticionou requerendo a retificação do pólo passivo e forneceu link do Google Drive (Evento 21). O MM. juiz a quo recebeu a inicial, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, concedeu o benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50, e ainda determinou a intimação do autor, para providenciar a juntada do PCD n.112.256/2019 (Evento 23). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 33 – CONT1). Em síntese, alegou que o autor foi punido diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Discorreu sobre os processos administrativo-disciplinares e alegou que foram asseguradas todas as garantias cabíveis, notadamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a oportunização de recurso disciplinar, não tendo o autor logrado êxito em elidir as condutas a ele imputadas. Alegou que o 1º Ten PM Jonas não perseguiu o autor, mas apenas cumpriu o seu dever de reportar as transgressões praticadas. Destacou que a análise da matéria pelo Poder Judiciário restringe-se à legalidade do ato, não cabendo, portanto, a apreciação do mérito, sob pena de desrespeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º da CR/88). Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais (Evento 33). A defesa do autor impugnou a contestação, corroborando as alegações e os pedidos iniciais (Evento 50). Na fase de especificação de provas, o autor quedou-se inerte. Já o Estado de Minas Gerais manifestou não possuir mais provas a produzir (Eventos 50 e 59). O MM. juiz de direito da 5ª AJME, decidiu o feito conforme se depreende no Evento 61, verbis: [...] Às razões de decidir expostas na decisão judicial de Evento 23, acrescento o que se segue. Em todos os PCD's objeto de questionamento, na presente demanda anulatória, não se verificaram quaisquer nulidades e nem restou comprovado prejuízo, conforme exigência do art. 69, do CEDM. As punições que ressaíram dos procedimentos disciplinares são válidas, tendo observado os ditames legais, bem como os regulamentos da Corporação. A alegada suspeição relatada pelo militar, ora autor, se deu de forma superficial e sem a indispensável prova de sua existência, bem como sem qualquer justificativa plausível, o que é obrigatório, em casos como tais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Verifica-se que o autor não apresentou os fatos constitutivos de seu direito, consoante determinação do art. 373, I, CPC/2015. Não conseguiu comprovar nenhuma de suas alegações. Nenhuma prova apresentou, no sentido de indicar possíveis falhas formais dos PCD's em comento, que pudessem gerar as nulidades dos enquadramentos disciplinares decorrentes. Descabida a pretensão autoral. Nesses termos, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Na oportunidade condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/2015 (Evento 61, SENT1). A defesa interpôs recurso de apelação, nos termos de sua peça inicial (Evento 66). As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais, conforme se observa no Evento 72. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, é importante registrar que o exame do ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário se circunscreve ao campo da legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional de independência dos poderes, insculpido no art. 2º da Carta Magna. Partindo dessa premissa, e para melhor compreensão dos fatos, farei a análise dos 04 (quatro) Processos de Comunicação Disciplinar de Portarias ns. 114.005/2019, 112.256/2019, 113.264/2018 e 112.507/2019, do Relatório de Investigação Preliminar – Despacho de Instauração n. 113.029/2019 – e das respectivas punições, separadamente, e de acordo com o caderno probatório que instruiu o presente fetio. Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 114.005/2019 O referido processo originou-se da Comunicação Disciplinar confeccionada pelo 3º Sgt PM Paulo Sérgio Barizon, em desfavor do apelante, por suposta prática da transgressão disciplinar prevista no inciso II do artigo 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Consta nos autos que, no dia 16/08/2019, às 20h01, 20h04 e 20h06, foram enviadas via Painel Administrativo (PA) notificações para audições de testemunhas em processo de comunicação disciplinar no qual o ora apelante figurava como comunicado (Evento 1 – DOC3, págs. 4/6). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Observa-se, pela escala de serviço e pelo livro de controle de armamento e equipamentos, que, no dia 17/08/2019, o apelante estava de serviço (Evento 1 – DOC3, págs. 08/09), porém não acessou as mensagens, infringindo o previsto no inciso II do art. 6º da Resolução 4787/2019, que preconiza: Art. 6º - As mensagens enviadas para caixas individuais são de leitura obrigatória para seus destinatários e as mensagens enviadas para caixas administrativas são de leitura obrigatória para usuários designados como administradores ou para quem for delegado por eles, observando o seguinte: II – Usuários que cumprem jornadas de trabalho operacionais deverão efetuar o acesso e leitura pelo menos 01 (uma) vez no dia em que estiver de serviço, preferencialmente no final do dia. O comunicado foi notificado para apresentar a sua defesa no PCD, oportunidade na qual confessou que, de fato, não havia acessado as mensagens no Painel Administrativo, apresentando, para tanto, as seguintes justificativas: ter assinado termo de recusa naquele PCD, ter sido nomeado defensor ad hoc e portanto estar suprida a presença do comunicado nos atos do procedimento; não haver acompanhado os atos do PCD, por estar angustiado e a beira de uma depressão; ter o encarregado afirmado não haver problemas, todavia disse que enviaria os painéis administrativos a título de praxe; estar sofrendo perseguição. Por fim, pugnou pelo arquivamento dos autos (Evento 1 – DOC3, págs. 11/20). Após regular processamento do PCD, o encarregado concluiu pelo enquadramento e pela punição do ora apelante na transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso II, do CEDM, utilizando para tanto os seguintes argumentos, verbis: [...] Do que foi apurado constata-se que os fatos ocorreram da seguinte forma: Entre os dias 17ago19 a 21ago19, o Cb PM Jefferson Luís do Carmo cometeu a transgressão referente ao descumprimento de ordem por não ter acessado 3 mensagens administrativas enviadas através do painel administrativo da Intranet PM, enviadas no dia 16ago19, às 20h01min, 20h04min e 20h06min para que tomasse conhecimento da audição de testemunhas no dia 20ago19 sobre o PCD 112256/2019 que se encontrava na condição de acusado. Sendo que as referidas mensagens foram acessadas somente no dia 22ago19. As provas da transgressão estão nos autos deste PCD nas folhas 04, 04v, 05, 05v, 06, 06v, 07, 08, 09, que mostram que o encarregado comunicou ao Cb PM Jefferson Dias das referidas audições com a data e hora do envio das mensagens com seus protocolos, a data e a hora da leitura do sindicado, bem como prova de que entre os dias 16 e 21 de agosto o sindicado estava de serviço em determinados dias, incluindo cópia da escala de serviço e do livro de controle de armamento e equipamentos demonstrado que no dia 17 o sindicado compareceu ao serviço e constou seu armamento/equipamento para assumir o serviço, oportunidade em que neste dia deveria ter acessado as referidas mensagens conforme TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 preconiza o inciso II, art. 6º da Resolução 4787/2019 (Evento 1 – DOC3, págs. 23/25). Por sua vez, o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) concordou com o parecer exarado pelo encarregado e, ao analisar o mérito, discorreu, in verbis: [...] Após análise minuciosa dos autos, verificou que o acusado, através de seu defensor, não conseguiu em suas declarações, justificar o não acesso às notificações, enviadas a ele através de mensagens, via Painel Administrativo, relativas ao PCD no qual figurava como comunicado, pois estava de serviço no dia 17, oportunidade em que deveria ter acessado as referidas mensagens, conforme preconiza o inciso II, art. 6º da Resolução 4787/2019, lembrando ainda que, se estava na situação de “angústia”, como declarou, para se resguardar, deveria ter procurado apoio médico, para que fosse legitimado o seu afastamento, e posteriormente de acordo com avaliação de especialista, poderia ser afastado de suas funções, inclusive o que o desobrigaria o acesso às citadas mensagens, conforme prevê a citada Resolução. Quanto a alegação do comunicado que o seu defensor “ad hoc” não teria acessado as mesmas mensagens que traziam as notificações se torna fácil verificar que tal alegação é inverídica, pois de acordo com cópia das mensagens anexadas ao processo de acordo com folhas 04V, 05V e 06V, o seu defensor “ad hoc” teria acessado tais mensagens de três a quatro vezes cada uma não tendo como imputar responsabilidade ao defensor, pelo não acesso às mensagens do comunicado, não sendo possível então evocar qualquer causa de justificação ou absolvição (Evento 1 – DOC3, págs. 31/33). O comandante do 27º BPM acolheu os pareceres exarados pelo encarregado e pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão disciplinar prevista no artigo 14, II, do CEDM. Na oportunidade, alegou: [...] Infere-se dos autos o cometimento da falta por parte do comunicado, tendo o comunicado confessado que não acessou as mensagens enviadas pelo comunicante, inobstante ter lido outras mensagens e que escolheu não ler por ter assinado termo de recusa e ter sido nomeado defensor “ad hoc”. Cabe esclarecer que o argumento não prospera, pois em que pese alguns atos do processo sejam dispensáveis, o acesso ao PA é obrigatório. Diante dos fatos ficou comprovado que comunicado está incurso no art. 14, inciso III do CEDM c/c a Resolução n. 4787/2019, art. 6º, inciso II (Evento 1 – DOC3, pág. 35 e DOC4). O Cb PM Jefferson Luis do Carmo foi punido disciplinarmente com a prestação de serviço e a detração de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional (Evento 1 – DOC3, pág. 36). Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 112.256/2019 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Foi confeccionada Comunicação Disciplinar pelo 1º Ten PM Jonas Aquino da Silva Pinto em desfavor do ora apelante. Consta no referido documento que o referido oficial estava escalado como supervisor da UEOp, tendo, por essa razão, se deslocado para a Unidade com a finalidade de acompanhar a chamada para o policiamento de reforço na Expoagro de Santa Bárbara do Monte Verde, ocasião em que ocorreram os fatos objeto da comunicação (Evento1, DOC8, pág.2). Constou, no Termo de Abertura de Vista (TAV) para a apresentação da defesa, a seguinte acusação: O militar supracitado cometeu, em tese, atos que configuram transgressão disciplinar, especificada nos Art. 14, inciso II (com base na resolução 4219/12, Seção II, item 3.2.4.2) c.c art. 14, inciso XI (com base na Port. Resolução Normativa 660-MD/2009, em ser art. 2º, §2º; art. 3º, inciso I e art. 14§2º), bem como o art. 15, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares, por desídia, por não preencher corretamente a ficha de movimentação da VP 24994, conforme regulado pela resolução 4219/12, seção II, item 3.2.4.2; também por deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidos em normas específicas ao deixar de se apresentar, bem como prestar a continência regulamentar; e por chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar, conforme síntese abaixo: Quando em data de 19/07/19, chegou com 18 minutos de atraso para o reforço na Expoagro de Santa Barbara do Monte Verde, em ato contínuo não se apresentou ao comunicante, que se fazia presente na UEOp em supervisão, bem como não prestou a devida continência regulamentar. Além disse foi verificado que o comunicado registrou na ficha de movimentação da viatura o horário de 20h, apesar de ter chegado ás 20:18hs para assumir o serviço”. (Evento 1 – DOC9, págs. 06/07). Diante da recusa do comunicado em apresentar sua defesa ou nomear defensor para fazê-lo (termo de recusa – Evento 1, DOC 9, pág.1), o encarregado, 3º Sgt PM Paulo Sérgio Barizon, nomeou como defensor ad hoc o 3º Sgt PM Leonardo Avezani Laurindo, que apresentou as razões escritas de defesa, oportunidade na qual requereu a oitiva do Cap PM Barreto, comandante da 33ª Cia PM (Evento 1 – DOC9, págs.2 e 8/15). O comunicado foi notificado para a inquirição das testemunhas – Cb PM Flávio Alexandre Bastos de Abreu, CB PM Rubens Peres de Oliveira, CB PM Thiago Luiz Barbosa Pontes e Cap PM Wellington José Barreto Pinto – bem como foi nomeado defensor “ad doc” para acompanhar os referidos atos, (Evento 1 – DOC9, págs. 19/24, DOC10, págs. 06/07 e págs. 17/19). Notificado, o comunicado apresentou novas razões de defesa escrita, oportunidade na qual requereu a inquirição do 1º Tenente PM Jonas Aquino Coelho. Cumpre consignar que o comunicado foi devidamente notificado para acompanhar a oitiva da referida testemunha, tendo inclusive constituído advogado para acompanhar o ato (Evento 21). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Por meio de seu defensor constituído, apresentou então suas razões escritas de defesa final (Evento 1 – DOC10, págs. 22/41 e DOC11, págs. 01/07). Após regular processamento do PCD, o encarregado apresentou relatório, rechaçando as teses defensivas e concluindo pelo enquadramento e pela punição do ora apelante nas transgressões disciplinares previstas nos artigos 14, II, art. 15, I, e art. 14, XI, todos do CEDM. O Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) apresentou seu parecer nos seguintes termos, verbis: [...] Analisando os autos, o Conselho entende que é evidente o cometimento do atraso injustificado uma vez que o comunicado afirma ter feito contato telefônico com o Cap PM Barreto dando-lhe ciência da possibilidade de atraso para a chamada no 27º BPM decorrente de problemas no pneu do seu veículo, contudo tal contato poderia ser feito no plantão da 269ª Cia PM ou até mesmo através do acionamento 190 para que seu atraso fosse devidamente avisado no local de chamada previsto em ordem de serviço. Já no que se refere à não apresentação do comunicado ao comunicante, bem como a não prestação de continência regulamentar, nota-se que o acusado por meio dos argumentos apresentados, não foi capaz de elidir sua falta uma vez que conforme depoimento de testemunha do processo o 1º Ten PM Jonas encontrava-se em local de fácil visualização. Por fim, no que diz respeito ao preenchimento da ficha de movimentação da VP de prefixo 24994 com dado incorreto e incompatível com o horário de chegada do acusado na Unidade, tal fato realmente aconteceu e conforme pode ser visto no documento de controle da viatura (Evento 1 – DOC11, págs. 22/25). Por fim, o Conselho concluiu seu parecer, manifestando-se pelo enquadramento disciplinar do comunicado nas transgressões supramencionadas. Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 113.264/2018 O processo foi originado da Comunicação Disciplinar pelo 1º Ten PM Jonas Aquino da Silva Pinto em desfavor do ora apelante, por ter este, em tese, cometido a transgressão prevista no inciso III do artigo 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002, quando, no dia 06/07/2018, faltou à chamada para o qual estava escalado, fato este noticiado pela Administração da 32ª Cia ao comunicante (Evento 1 – DOC12, pág. 16). O Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação das alegações de defesa demonstra a descrição da acusação feita em desfavor do apelante (Evento 1, DOC12, págs. 30/31). O comunicado apresentou defesa prévia e, na oportunidade, pugnou pela oitiva das testemunhas 1º Ten PM Jonas Aquino da Silva Pinto (comunicante) e Cb PM Wallace Souza de Lima (Evento 1 – DOC12, págs. 33/34). O Cb PM Wallace Souza de Lima foi inquirido no Evento 1 – DOC12, págs. 38/39, e, na ocasião, alegou que o Cb PM Jefferson, ora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 comunicado, não compareceu à chamada, não tendo ciência do motivo da sua falta. Notificado, o comunicado apresentou novas razões escritas de defesas alegando em síntese: cerceamento de defesa, pois a testemunha 1º Ten PM Jonas Aquino da Silva Pinto não foi inquirida; não ter sido juntada aos autos cópia assinada da escala do dia 06/07/2018; que o encarregado do PCD não lhe permitiu formular perguntas à testemunha Cb PM Wallace Souza de Lima, contrariando o previsto no MAPPA; que o comunicante 1º Ten PM Jonas Aquino da Silva Pinto não se encontrava no auditório da 4ª RISP e que a sua inquirição seria imprescindível para esclarecer os fatos; que estava de folga naquela data e, portanto, desobrigado de comparecer à chamada da 4ª RISP (Evento 1 – DOC12, págs. 43/49, DOC13, págs. 01/04). Os autos retornaram ao encarregado, para diligências complementares (Evento 1 – DOC13, pág. 12). A testemunha Cb PM Wallace Souza de Lima foi reinquirida, consoante se depreende no Evento 1 – DOC13, págs. 18/19, não tendo o comunicado ou seu advogado comparecido para o ato, apesar de notificados. O comunicado foi notificado para apresentar suas razões de defesa final (Evento – DOC13, págs. 20/21) tendo, na oportunidade, reiterado as suas alegações (Evento 1 – DOC13, págs. 24/32). Por conseguinte, apresentados o relatório pelo encarregado e o parecer do CEDMU, o comandante da Unidade solucionou o feito, sendo oportuna a colação de trecho da referida decisão: [...] VII - Infere-se dos autos e conforme relatório do encarrego que a audição da testemunha (comunicante) n. 151139-3, 1º Ten PM Jonas Aquino da Silva Pinto em nada acrescentaria a apuração, haja vista a não verificação de vícios ou irregularidades na CD de fl. 03. Também a comunicação disciplinar, conforme Lei n. 14310/02, art. 56 - §2º, deve ser expressão da verdade e nem mesmo o comunicado alegou suspeição ou dúvidas quanto aos fatos narrados na CD. VIII – Quanto a juntada de cópia da escala devidamente assinada, requerida pela defesa, destaca-se que, bem como rebatido pelo encarregado, a escala foi enviada via PA (fl. 08) ao comunicado através de mensagem, não se verificando assim em que contribuiria para esclarecer os fatos o documento assinado, ainda mais que, conforme art. 49 da Res. 3758/4 vigente à época dos fatos. Toda documentação enviada via “Z-Work” possui caráter oficial. Dessa forma, assinada ou não, a escala deveria ser cumprida pelo militar independente destas “formalidades”. IX – Quanto ao alegado acerca do cerceamento de contraditar a testemunha observou-se não haver fundamento em tal afirmativa, pois o comunicado foi notificado das audições (fls. 52/53) e não compareceu para o ato, conforme também consta no termo de fls. 54/56. X – Quanto ao afirmado que o comunicante não estava no local tal questão foi devidamente esclarecida pela testemunha de fl. 54, que afirmou enfaticamente que o comunicante estava presente no local da chamada naquele dia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 XI – A Resolução n. 4285/13 não impede o emprego de nenhum militar de folga, ainda mais que o dispositivo em seu art. 11 e documentos relacionados, regula a forma de compensação dos créditos e débitos de horas trabalhadas, conforme se vê: IV – Os créditos ou débitos de hora do militar deverão ser apurados e compensados, no máximo em período trimestral. [...] O ato de sanção publicado no BI n. 28, de 15/07/2019, demonstra que o apelante foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, do CEDM, sendo-lhe imposta a sanção disciplinar de prestação de serviço e o decréscimo de 14 (quatorze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC13, pág. 45). Registra-se que as mensagens enviadas no dia 05/07/2018, via Painel Administrativo – Protocolos ns. 201807001657039-1807 e 201807001675775-1807 05/07/2018, bem como as escalas de serviço, comprovam que o comunicado foi devidamente cientificado de que estava escalado para a solenidade que aconteceria no dia 06/07/2018 (Evento 1 – DOC12, págs. 17/23 e DOC13, pág. 06/11). Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 112.507/2019 O processo foi originado da Comunicação Disciplinar confeccionada pelo Cap PM Marcus Vinícius de Almeida Castro em desfavor do ora apelante, por ter este, em tese, cometido a transgressão prevista no inciso III do artigo 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002. O comunicado foi notificado no dia 06/08/2019, para apresentar a sua defesa, todavia não o fez. (Evento 1 – DOC13, págs. 08/09). No dia 15/08/2019, o comunicado assinou o termo de recusa de defesa, tendo o encarregado nomeado defensor ad hoc (Evento 1 – DOC18, págs. 10/11). Foram apresentadas as razões escritas de defesa, oportunidade na qual o defensor alegou que o militar mora na cidade de Matias Barbosa e resolveu comparecer na NJD/27º BPM no dia 22/07/2019, todavia acabou sendo empenhado em duas ocorrências (jogo de azar e direção perigosa), não conseguindo cumprir a ordem naquele dia. Alegou, ainda, que o comunicado protocolou a mensagem n. 201907013486096-1907, para esclarecer o motivo da sua ausência, mencionou as ocorrências e pleiteou nova data para apresentação (Evento 1 – DOC18, págs. 14/16). Em seu relatório, o encarregado concluiu pelo cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso III, do CEDM, entendendo que: “em data de 17 de julho de 2019 foi enviada uma mensagem via painel administrativo, oriundo do NJD/27º BPM, para que o militar se apresentasse naquela seção até o dia 22 de julgo de 2019, conforme determinando pelo SR Maj Sub Cmt. Entretanto no dia 24 de julho de 2019, aportou mensagem na ADM da 99ª Cia PM, informando o não comparecimento do militar naquela seção no prazo determinado. Destaca-se que o militar não fez contato prévio com o NJD TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 informando qualquer impedimento ou justificativa para o não comparecimento” (Evento 1 – DOC18, págs. 17/20). No mesmo sentido, foi o parecer do CEDMU, in verbis: [...] Ao militar fora dado o prazo para comparecimento ao NJD, compreendido entre 17/07/19 a 22/07/19 e este optou por comparecer no último dia do prazo, ou seja 22/07/19. Porém nesta data o comunicado se encontrava de serviço e permaneceu em atendimento de ocorrência de jogo de azar e direção perigosa, as quais culminaram com a prisão de autores e apreensão de materiais. Desta forma ficou impedido de comparecer ao NJD. Observa-se que em data de 17/07/19, conforme msg PA 2019070113258173-1907, o qual notifica o comunicado para comparecimento naquela seção é especificado que: “Havendo qualquer fato impeditivo para o comparecimento, a secretaria deverá ser informada e o militar terá que comparecer no primeiro dia útil após cessado o impedimento”. Tal atitude não fora tomada por parte do comunicado, deixando este de cumprir a ordem que lhe fora emanada. (Evento 1 – DOC18, págs. 25/26). O comandante do 27º BPM solucionou o feito, determinando o enquadramento e a punição do comunicado no art. 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Evento 1 – DOC18, págs. 29/30). Relatório de Investigação Preliminar – Despacho de Instauração n. 113.029/2019 No caso em tela, foi instaurado RIP para apurar a alegação do apelante de estar sofrendo perseguição por parte do seu superior hierárquico, o 1° Ten PM Jonas Aquino da Silva Pinto. Foram ouvidas as testemunhas Cap PM Marcus Vinícius de Almeida Castro, 3º Sgt PM Humberto Rondineli Oliveira Pandolfi, Cb PM Eduardo Othum Schultz, 3º Sgt PM Humberto Peluso, Cb PM Flávio Alexandre Bastos de Abreu, Cb PM Elisângela Bento Lima e 2º Sgt PM Roberta Pereira das Graças (Evento 1 – DOC 16, págs. 22/31). O Investigado foi inquirido consoante se depreende no Evento 1 – DOC16, págs. 32/33. Após o processamento do RIP, o encarregado apresentou relatório e concluiu, verbis: [...] Não há indícios, em tese, de crime militar, transgressão disciplinar, crime e/ou ato de improbidade, cometidos pelo investigado Nr. 151.139-3, 1º Ten PM Jonas Aquino Silva Pinto, pelo que sugere o arquivamento dos autos, com fulcro no art. 439, alínea “a” do CPPM e art. 7º, inciso I do MAPPA. No entanto, há indícios de crime militar capitulado no art. 215 do Código Penal Militar (difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação), praticado pelo Nr. 141.889-6, Cb PM Jefferson Luis do Carmo, pelo que sugere a instauração de Inquérito Policial Militar (Evento – DOC16, págs. 34/42). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 O comandante da 4ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais entendendo pela existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade do crime previsto no art. 215 do CPM, em desfavor do Cb PM Jefferson Luis do Carmo, determinou a instauração de Inquérito Policial Militar, consoante se depreende no BI – AR N. 39 de 16/03/2020 (Evento 21). Nessa esteira e, após o exame do caderno probatório, verifica-se que o autor, ora apelante, não apresentou o fato constitutivo do seu direito, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, limitando-se a apresentar acusações genéricas e do seu ponto de vista pessoal, sem a necessária prova inequívoca de seu direito. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE TÉCNICO DAS MENSALIDADES. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INCREMENTO POR SINISTRALIDADE. AFASTAMENTO DO REAJUSTE EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO CONTRATO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 373, I, do CPC/2015, cabe ao autor da demanda a instrução da petição com as provas necessárias para demonstração da violação ao direito pleiteado. 2. Concluindo o Tribunal estadual que inexiste nos autos a comprovação necessária para analisar a violação a direito da parte, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o entendimento adotado, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento esse vedado em julgamento do recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ. 3. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados sumulares n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp 1783669/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022) Não houve a necessária comprovação de irregularidade/ilegalidade nos Processos de Comunicação Disciplinar instaurados em desfavor do apelado, tampouco indícios de perseguição, imparcialidade ou assédio por parte do 1º Ten PM Jonas Aquino da Silva Pinto. Vejam que, dos quatro procedimentos, o referido oficial figurou como comunicante em dois deles, e não há qualquer indício de irregularidade, pelo contrário. Conforme demonstrado, nos PCDs de ns. 112.256/2019 e 113.264/2018, as transgressões disciplinares cometidas pelo apelante restaram devidamente comprovadas em regular Processo de Comunicação Disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa. Da mesma forma, razão não assiste à defesa em relação ao alegado cerceamento de defesa em face da ausência de inquirição de testemunhas que foram requeridas. Conforme demonstrado, dos quatro Processos de Comunicação Disciplinar, apenas em dois (ns. 112.256 e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 113.264) o comunicado requereu a oitiva de testemunhas, a qual foi devidamente realizada, à exceção do que ocorreu no PCD 113.264, tendo a autoridade administrativa fundamentado sua decisão sob o argumento que a audição da testemunha (comunicante) n. 151139-3, 1º Ten PM Jonas Aquino da Silva Pinto em nada acrescentaria a apuração, haja vista a não verificação de vícios ou irregularidades na CD de fl. 03. Também a comunicação disciplinar, conforme Lei n. 14310/02, art. 56 - § 2º, deve ser expressão da verdade e nem mesmo o comunicado alegou suspeição ou dúvidas quanto aos fatos narrados na CD. Por fim, ressalta-se que vigora, no nosso ordenamento jurídico, o entendimento de que a nulidade do processo administrativo disciplinar está diretamente ligada à ocorrência de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”. Nessa esteira, não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário se comprovar faticamente, no processo, que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa, o que, como sobredito, não restou demonstrado. Pelo exposto e considerando que o comunicado não conseguiu elidir as acusações que pesaram em seu desfavor, tendo as transgressões disciplinares cometidas restado devidamente comprovadas em regulares Processos de Comunicação Disciplinar, com observância do devido processo legal, com os seus consectários legais do contraditório e da ampla defesa, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de março de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator